Tribunal: CARF
Processo: 10530.720190/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.720190/2007-25
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.933 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE
ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2101-002.394, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) possibilidade de o VTN
médio ser apurado com base na média das DITRs entregues no município do imóvel rural
autuado. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720190/2007-25
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720190/2007-25

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
[...]
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS SIPT. UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DECLARADO.
O VTN médio declarado por Município, constante do SIPT, obtido com base nos
valores informados na DITR, sem considerar levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura da Unidade Federada ou do Município, não pode ser utilizado para fins
de arbitramento, por contrariar o disposto no artigo 14, § 1.o, da Lei n.o 9.393, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a alegação de
nulidade do auto de infração, vencida a Conselheira Eivanice Canário da Silva e, no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
restabelecer o valor da terra nua declarado, vencida a Conselheira Eivanice Canário da
Silva, que votou por dar provimento ao recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- os paradigmas 2102-01.664 e 2102-00.609 admitem a possibilidade de o VTN médio
ser apurado com base na média das DITRs.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
não deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido. O sujeito passivo ainda opôs
embargos de declaração, os quais foram acolhidos para corrigir inexatidão material. Intimado
desta última decisão, o contribuinte não interpôs recurso especial. A Fazenda Nacional,
igualmente intimada, reiterou seu recurso já interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Como bem pontuado no exame de admissibilidade:
Assim como no recorrido, somente está presente no SIPT o valor referente à média das
DITRs. Ou seja, é a mesma situação fática. No entanto, o recorrido não aceitou o VTN
médio apurado a partir do universo de DITRs apresentadas, ao contrário do paradigma.
Resta, assim, patente a divergência jurisprudencial nesse ponto.
A propósito do Despacho Decisório de fls. 371/375, argumentando que “o VTN
médio declarado por Município, constante do SIPT, obtido com base nos valores informados na
DITR, sem considerar levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura da Unidade
Federada ou do Município, não pode ser utilizado para fins de arbitramento, por contrariar o
disposto no artigo 14, §1o, da Lei no 9.393 de 1996.”, alterando o valor da terra nua para o
mesmo montante admitido pela decisão recorrida, tal despacho não foi cientificado ao
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720190/2007-25

contribuinte e, portanto, não surtiu efeitos sobre o lançamento, de modo que não implica perda
superveniente do objeto recursal e nem obsta o seu conhecimento.
2
Arbitramento do VTN
Discute-se nos autos se é válido o arbitramento do VTN efetuado com base na
média das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. A
Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão recorrida, segundo a qual:
Ocorre que, na inexistência de laudo técnico que comprove o VTN declarado, pode ser
utilizado o valor da terra nua constante do SIPT, desde que cumpridos os requisitos
legais. Salientamos que se, para um determinado Município, não houver informações
dos órgãos estaduais ou municipais que permitam estimar o VTN médio por hectare por
aptidão agrícola, o fisco não pode utilizar o VTN médio informado nas DITR, eis que
esse valor não atende ao critério da capacidade potencial da terra, tendo em vista que
esta informação não consta da declaração, que contém apenas o valor global atribuído à
propriedade, sem considerar as características intrínsecas e extrínsecas da terra que
determinam o seu potencial de utilização.
Pois bem. Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de
que é “incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)
Integro ao presente voto, como razões de decidir, o seguinte trecho da
fundamentação do acórdão retro mencionado:
No que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996, tinha
a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720190/2007-25

I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (grifei)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio das
DITR do município do imóvel (tela do SIPT de fls. 09), não foi atendida a determinação
legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola, de sorte que o arbitramento não
pode ser
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital